Tribunal: TJDFT
Processo: 0723226-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Vistos etc., O presente feito foi incluído em pauta virtual para o julgamento do agravo de instrumento interposto por Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados. Nos termos da petição de Id 14633128, o recorrente apresentou oposição ao julgamento virtual do presente agravo de instrumento “haja vista a necessidade de esclarecimento presencial de questão de fato aos demais Desembargadores que compõem a Turma.” Com efeito, o art. 123, parágrafo único, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dispõe que “será excluído do julgamento eletrônico o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes”. Tem-se que, não obstante a ausência de imposição, pela norma, de justificativa para a oposição ao julgamento virtual, certo é que a medida se mostra cabível nas hipóteses em que se admite a sustentação oral pelo advogado da parte, o que só é possível quando o feito está incluído em pauta presencial. In casu, todavia, tratando-se de julgamento de agravo de instrumento, em que, de regra, não se admite a sustentação oral, conforme preceitua o art. 110, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, não se mostra consentâneo com os princípios da celeridade e da economia processual a exclusão do feito da pauta eletrônica para a sua inclusão em pauta presencial, máxime porque o julgamento do recurso, seja ele em sessão presencial ou em sessão virtual, é feito pela apreciação dos mesmo Desembargadores, em nada influenciando a relevância da matéria objeto do litígio. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE RETIRADA DO FEITO DA PAUTA VIRTUAL. Publique-se a presente decisão, para que as partes dela tomem conhecimento, dando-se regular prosseguimento ao feito. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora